Tribunal: TJMT
Processo: 1026385-90.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026385-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALDEMAR VIEIRA DA SILVA - CPF: 208.039.741-91 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDEMAR VIEIRA DA SILVA - CPF: 208.039.741-91 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), KEITS DAIANY APARECIDA CASTRO DA SILVA - CPF: 056.062.451-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA – IDOSO CURATELADO – DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE LIMINAR – DEMORA NA RELIGAÇÃO – MULTA COMINATÓRIA REDUZIDA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

I – Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, reconhecendo a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia e condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, além de multa cominatória, limitada ao mesmo valor.

II – Questão em discussão

Cinge-se a controvérsia em verificar a existência de falha na prestação do serviço, a legitimidade da redução da multa imposta e a adequação do quantum fixado a título de dano moral.

III – Razões de decidir

Comprovada a inexistência de débito em aberto e a demora injustificada de 53 dias para o cumprimento da liminar de religação de energia elétrica, evidencia-se a falha na prestação do serviço e o descumprimento da ordem judicial. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados (art. 14 do CDC). A redução da multa é legítima, pois visa impedir o enriquecimento sem causa, conforme art. 537, §1º, do CPC. O valor da indenização fixado mostra-se adequado e proporcional à gravidade dos fatos.

IV – Dispositivo

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Id. 315896420) e por VALDEMAR VIEIRA DA SILVA (Id. 295210407), contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 315896409), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais”, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de confirmar a multa cominatória fixada na liminar, limitando-a ao mesmo valor, condenando a requerida as custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante VALDEMAR VIEIRA DA SILVA, idoso e curatelado, ajuizou a ação originária alegando ser consumidor dos serviços prestados pela apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., titular da Unidade Consumidora nº 6/249372-4, localizada no bairro São João Del Rei, em Cuiabá/MT. Sustenta que, após solicitar a religação de energia elétrica, houve aprovação e instalação de novo padrão em 13/06/2022, sem débito pendente e com enquadramento na Tarifa Social de Energia Elétrica – Baixa Renda. Todavia, em 05/07/2022, prepostos da concessionária retornaram ao local e, ao invés de concluir a instalação, desligaram novamente o fornecimento de energia elétrica e removeram o medidor, sem prévia comunicação e sem justificativa plausível.

Aduz que obteve liminar judicial determinando a religação do fornecimento de energia elétrica em 4 (quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 60.000,00, mas que a concessionária descumpriu a determinação, religando o serviço apenas 53 dias depois, em 21/09/2022, conforme comprovado pela Ordem de Serviço nº 4226953-03dw-0004 e pela petição de cumprimento juntada aos autos.

Afirma que permaneceu longo período sem energia elétrica, em evidente violação à dignidade humana e ao princípio da continuidade do serviço público, motivo pelo qual requereu indenização por danos morais e materiais, além da aplicação integral da multa diária fixada na liminar.

Pleiteia, ainda, que seja reconhecido o descumprimento integral da liminar e aplicada a multa diária de R$ 5.000,00 pelo período total de 53 dias, conforme previsão contida na decisão judicial originária.

Por sua vez, a apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. alega que a interrupção do fornecimento de energia não decorreu de ato ilícito, mas sim de procedimentos técnicos necessários para regularização da unidade consumidora, razão pela qual não há que se falar em falha na prestação do serviço.

Sustenta que o restabelecimento do fornecimento foi efetuado após a conclusão das verificações técnicas, não havendo descumprimento da decisão liminar.

Argumenta que o valor arbitrado a título de indenização moral é excessivo e desproporcional, pugnando pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, cada uma pugnando pelo desprovimento do recurso adverso
(Id
.
315896424 e 315896423).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por corte indevido no fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora pertencente a idoso curatelado, bem como pela demora excessiva no cumprimento da liminar judicial que determinou a religação do serviço essencial, além da adequação dos valores fixados na sentença a título de multa e de indenização por dano moral.

Da análise detida dos autos, constata-se que o apelante Valdemar Vieira da Silva obteve, junto à apelante Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aprovação para religação de energia elétrica em 13/06/2022, inexistindo débito pendente. Todavia, em 05/07/2022, técnicos da concessionária procederam ao desligamento da unidade consumidora e retiraram o medidor, sem qualquer aviso prévio e sem justificativa plausível.

Constata-se que o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ocorreu apenas em 21/09/2022, não obstante a decisão judicial proferida em 06/08/2022 houvesse determinado a religação no prazo máximo de quatro horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Tal circunstância evidencia o descumprimento da ordem judicial e configura falha grave na prestação do serviço, porquanto transcorreram cerca de quarenta e cinco dias até o efetivo cumprimento da determinação, em manifesta afronta aos princípios da eficiência e da continuidade dos serviços públicos essenciais.

A energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja descontinuidade somente é admissível nas hipóteses legalmente previstas e mediante comunicação prévia, o que não se verificou no caso. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral presumido, conforme Súmula nº 192/STJ: “A indevida interrupção do serviço de energia elétrica enseja dano moral”.

O dano moral, na hipótese, decorre não apenas da suspensão indevida do serviço, mas também do prolongado período de privação, que atingiu pessoa idosa e curatelada, circunstância que agrava a violação à dignidade humana e aos direitos básicos do consumidor.

No tocante ao valor arbitrado, a sentença fixou montante

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de confirmar a multa cominatória fixada na liminar reduzida para 10.000,00(dez mil reais) (Id. 315896419), imposta pelo descumprimento da decisão judicial que determinou a religação do serviço. Tal quantia revela-se razoável e proporcional, pois preserva o caráter pedagógico da condenação e evita enriquecimento indevido.

A propósito, a fixação do quantum indenizatório e da multa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, sendo o valor total estabelecido compatível com os parâmetros desta Corte, não há falar em majoração.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOTIVADO POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL / CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE - IMPUGNAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme inteligência do art. 5
º ,
§ 6
º ,
da Lei n. 11 .419 /06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, a fim de suprir a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. In
casu
, não há o que se falar em violação ao disposto no art.
485 ,

III ,
§ 1
º ,
do
CPC ,
pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE A orientação jurisprudencial é no sentido de que o valor de astreinte pode ser revisto a qualquer tempo, caso seja excessivo ou insuficiente (art. 537, § 1º, inciso I, CPC), de modo a adequar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e afastar a possibilidade de enriquecimento sem causa. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10104558720248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024).

Além disso, o STJ firmou orientação no sentido de que é possível, de ofício ou a requerimento da parte, a redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial, quando constatado que esta foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se torne exorbitante, conforme precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE
ASTREINTES .
POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.
2 .
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/10/2020).

A sentença, portanto, enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, apreciando as provas com precisão e aplicando corretamente o direito. Não há elementos que justifiquem a modificação da decisão, seja para afastar a responsabilidade da concessionária, seja para ampliar os valores fixados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação, mantendo inalterada a sentença de Id. 315896409, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante Energisa para 17% sobre o proveito econômico obtido, mantida a suspensão da exigibilidade quanto a apelado/ Valdemar Vieira da Silva por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025